Tribunal: STF
Processo: ARE 1354136
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 1, Doc. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. ISS. Dívida superior a 20 milhões de reais. Penhora em dinheiro em torno de R$ 2.500.000,00. Decisão agravada permite a transferência do valor penhorado ao Município exequente. A dívida ainda não foi integralmente garantida e não foram julgados os embargos à execução. Além da previsão expressa no art. 32, §2º, Lei nº 6.830/80, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o levantamento de depósito judicial pelo devedor ou a sua conversão em renda em favor da Fazenda Pública credora somente é possível após o trânsito em julgado da decisão que afasta ou reconhece a legitimidade da exação, ou seja, após o julgamento dos embargos à execução. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 11-35, Doc. 3), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 4):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cognição restrita à omissão, contradição e obscuridade. A decisão embargada está devidamente fundamentada, não havendo qualquer vício, daqueles previstos no art. 1.022, do CPC/ 2015. Acórdão não padece do vício apontado. As razões de decidir possuem elementos suficientes para o julgamento da demanda. EMBARGOS REJEITADOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 



    Alega que “a determinação de imediata saída de vultosos valores (aproximadamente R$ 2.000.000,00) do tesouro público – mormente em se tratando de quantia decorrente da realização de crédito tributário, tal como devidamente consignado no aresto impugnado – é medida que se contrapõe frontalmente à sistemática constitucional traçada, notadamente, no art. 100, §§ 1º, 2º, 5º e 6º da Carta Magna” (fl. 14, Doc. 6).



    Aduz que a “intervenção do Poder Judiciário sobre verbas públicas, mediante determinação de sequestro, é medida excepcionalíssima no ordenamento jurídico nacional, sendo certo que a hipótese ora em apreço não se subsume a um dos raríssimos casos de decretação da medida constritiva” (fl. 15, Doc. 6).



    Defende que, “havendo o ingresso de valores nos cofres públicos, eventual retirada dos mesmos somente pode se dar através da via do precatório, uma vez que descabem medidas executivas outras, em face da Fazenda Pública, para o alcance do imediato cumprimento do julgado. Em outros termos, não há que se cogitar de sequestro ou qualquer outra excepcional via constritiva a incidir sobre o erário.” (fl. 17, Doc. 6). 



    O Juízo de origem julgou prejudicado o pedido de efeito suspensivo e inadmitiu o RE ao argumento de que incide, ao caso, a Súmula 279/STF (Doc. 8).



    Dessa decisão, a parte interpôs Embargos de Declaração (fls. 16-53, Doc. 9), os quais foram rejeitados (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos §§ do art. 100 da CF/88, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2-4, Doc. 2)):



    “Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal. O fato de a decisão agravada já ter sido cumprida, com transferência dos valores ao Município, não impede a discussão sobre a correção desse ato judicial. 



    Portanto, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento. 



    A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de ISS do período de janeiro/2001 a março/2006, cujo débito atualizado em maio/2018 é superior a 20 milhões de reais (Anexo 01, ind.09/13). 



    A empresa executada, ora agravante, afirma que inexiste certeza e liquidez na CDA emitida pelo Município de Angra dos Reis, pois entende que o ISS é devido ao Município de Niterói onde o serviço foi prestado. Essa tese foi suscitada em exceção de pré-executividade, que foi rejeitada em abril/2012 ao argumento de haver necessidade de dilação probatória. 



    Em fevereiro/2014, o Juízo consignou que o prazo para oferecimento de Embargos à Execução teria início quando o valor da execução fosse totalmente penhorado. Segue decisão: 



    “1) Indefiro a realização de nova penhora on line, eis que em ato de contrição anterior houve bloqueio de menos de 10% do montante executado, sendo que o valor poderá eventualmente quebrar a executada. 2) Defiro a penhora de renda diária da executada, no patamar de 5%, devendo a executada anexar mensalmente os balancetes de seu faturamento, com o depósito judicial do valor em questão, ciente de que, em caso de inércia, haverá nomeação de administrador judicial ou realização de nova penhora on line. O prazo dos embargos somente terá início quando da totalização do valor. Intime-se.” 



    Contudo, em 24/05/2018, com o fundamento de que “não houve impugnação ou ajuizamento de ação de embargos pela parte executada”, o Juízo deferiu em favor do Município exequente a transferência da quantia bloqueada/depositada nos autos. Segue a decisão agravada: 



    “Considerando que até a presente data não houve impugnação ou ajuizamento de ação de embargos pela parte executada, defiro o levantamento da quantia bloqueada/depositada nos autos pela Municipalidade, conforme requerido na peça a ser juntada aos autos. Oficie-se ao Banco do Brasil para transferência dos valores conforme requerido na última folha da petição, que deverá acompanhar o ofício”. 



    A agravante afirma que foi penhorada a quantia de R$ 2.553.132,54. Diante da decisão agravada, indicou máquinas e equipamentos em reforço de penhora, no total de R$ 5.915.959,29. Dessa forma, o Juízo atualmente estaria garantido num total de R$ 8.469.091,83, que não representa ainda o valor integral da execução (superior a 20 milhões de reais). Em seguida, em julho/2018, apresentou Embargos à Execução (Anexo 01, ind. 67/79). 



    A decisão agravada deve ser reformada. Além da previsão expressa no art. 32, §2º, Lei nº 6.830/80, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o levantamento de depósito judicial pelo devedor ou a sua conversão em renda em favor da Fazenda Pública credora somente é possível após o trânsito em julgado da decisão que afasta ou reconhece a legitimidade da exação, ou seja, após o julgamento dos embargos à execução. Segue julgado paradigma: 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO GARANTIDA POR MEIO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. COBRANÇA DO TRIBUTO QUESTIONADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM RENDA QUE SE SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHEÇA OU AFASTE A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. 1. Por força da regra contida no art. 32, §2º, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu ou afastou a legitimidade da exação. 2. O art. 32, § 2º, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento consolidado na Súmula 317/STJ. 3. Embargos de divergência providos. (EREsp 734.831/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 18/11/2010) 



    Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a decisão agravada e determinar que, somente após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução Fiscal, e a depender de quem resultar vencedor, decida o Juízo sobre o levantamento dos valores pela empresa executada ou a sua conversão em renda em favor do Município exequente. Em consequência, fica prejudicado o Agravo Interno. 



    Diante da notícia de que a decisão agravada já foi efetivamente cumprida com transferência dos valores, deverá o Município restituí-los à conta judicial no prazo de 15 dias.”



    Verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.



    2. O Tribunal de origem assentou que o levantamento do numerário dado em garantia foi indevido, uma vez que não havia ocorrido o trânsito em julgado, em evidente contrariedade às disposições legais do modelo de execução fiscal. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 778.790-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Depósitos judiciais. Conversão em renda antes do trânsito em julgado. Devolução imediata. Necessidade de precatório. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Ocorrência de trânsito em julgado. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional contida no art. 167, II, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas n' 2 s 282 e 356/STF. 2. A questão relativa à devolução do valor do depósito pelo Fisco e sua equiparação ao pagamento de condenação contra a Fazenda Pública mediante precatório não se traduz em ofensa direta à Constituição Federal. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Necessidade, ademais, de revolvimento dos fatos e das provas dos autos, incidindo a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (RE 815.779-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 31/5/2017)



     



    Por fim, a pretensão do recorrente vai de encontro à literalidade do caput do art. 100, que disciplina “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária” - hipótese completamente distinta da questão tratada nestes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente